Tribunal: TJSP
Processo: 2189768-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – Exercício de 2.018 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Contrato de alienação fiduciária de imóvel – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Mantido o agravante no polo passivo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189768-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189768-13.2020.8.26.0000 - 24024- NMA
2
Voto 24.024.
Agravo de Instrumento 2189768-13.2020.8.26.0000.
Agravante:
Itaú Unibanco S/A.
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
Exercício de 2.018 Exceção prévia de executividade rejeitada
Contrato de alienação fiduciária de imóvel
Legitimidade
passiva concorrente Possibilidade de a Fazenda Pública escolher
o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ Mantido o
agravante no polo passivo Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU do exercício de 2.018,
rejeitou a exceção prévia de executividade. Alega o agravante ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois é apenas credor
fiduciário, sem que possa usar, gozar ou dispor do bem, razão pela qual a
responsabilidade pelo pagamento do imposto é exclusiva do devedor
fiduciante.
Recurso processado nos efeitos devolutivo e suspensivo,
com resposta da agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
O agravante busca afastar sua legitimidade passiva pelo
fato de ter firmado contrato de alienação fiduciária antes da propositura da
execução, contudo, deixou de comprovar a existência do respectivo registro
translativo da propriedade. Até porque, as convenções particulares não
servem de fundamento para a pretendida desoneração da obrigação tributária,
1 Valor da causa em julho de 2019: R$ 14.601,62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189768-13.2020.8.26.0000 - 24024- NMA
3
como preconizam os arts. 123 e 130, do CTN, de modo a prevalecer o
disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e, na Súmula 399, do STJ - Cabe à
legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
Dessa maneira, ambos respondem solidariamente pelos
tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como sujeito
passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública optar pela
manutenção de ambos ou escolher um deles, a fim de obter a satisfação do
crédito tributário, sem embargo de eventual direito de regresso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
Município de Santos - IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar
do exercício de 2015 Celebração de contrato particular de compra
e venda com financiamento e alienação fiduciária - Ausência de
transferência da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis -
Legitimidade da promitente vendedora para figurar no polo
passivo da execução fiscal Entendimento do art. 34 do Código
Tributário Nacional Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de
Direito Público deste Tribunal de Justiça Recurso não provido.
(Agravo de Instrumento 2131609-82.2017.8.26.0000, Rel. RAUL
DE FELICE, 15a Câm. Dir. Público, j. 20/09/2017).

Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária sobre o
imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis (CTN,
art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor a
qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra quem
ajuizará a execução fiscal. Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189768-13.2020.8.26.0000 - 24024- NMA
4
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator designado